Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017247-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (AGRAVADO), APOMEDIL SA VEICULOS - CNPJ: 91.157.859/0004-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
–
COMPRA DE CAMINHÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA
–

CDC – INAPLICABILIDADE -
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
INDEVIDA (
ARTIGO 6o, VIII, DO CDC
)
–
RECURSO PROVIDO
.

O CDC
não
incide quando a parte adquire o veículo para desempenho de sua atividade empresarial,
não podendo ser enquadrada como destinatária final, hipótese em que
não se aplica a
inversão do ônus da prova
(artigo 6o, VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1017247-57.2024
.8.11.0000 de decisão da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
que, em Ação
de Reparação de Danos Materiais e Morais
, deferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante
relata que
em 5-12-2022
o

autor
adquiriu
da corré,
Apomedil
S.A. Veículos
,
o
caminhão
objeto da demanda
e que em 13-9-2023 apresentou vícios preexistentes
e encaminhou-o à Rodobens para diagnóstico e reparo. Aduz que ele permaneceu na referida Concessionária
por 69 dias em razão da ausência de peças para reposição.

Sustenta que é
inapl
icável o CDC, pois o agravado
,
“
mega empresário
”
,

utiliza o veículo
para fins mercantis
.

Diz que
a agrava
da
não demonstrou minimamente que os vícios construtivos supostamente apresentados no veículo.

Afirma que a obrigação da fabricante era o fornecimento das peças para reposição e isso foi feito.

Subsidiariamente,
alega que, ainda que se entenda pela incidência do C
D
C, não
se aplicam os artigos 12, §3o, e 14
, §3o, pois na hipótese de discute
vício, e não defeito, de produto e serviço.

Na contraminuta
,
o
agravad
o

pugna pelo não provimento do Recurso
(ID.
228235684
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferida nestes termos:

“
(...)

O agricultor, ao adquirir bem móvel para utilizar em sua atividade produtiva, torna-se destinatário final, aplicando-se, portanto, as normas consumeristas, nos termos da jurisprudência predominante.

(...)

O autor, agricultor, adquiriu o veículo em questão para utilizar em sua atividade produtiva, caracterizando-se assim como seu destinatário final, motivo pelo qual se aplica ao caso as normas consumeristas.

No que diz respeito às relações consumeristas, a inversão do ônus da prova constitui facilitação da defesa dos direitos do consumidor

(...).

Registre-se que a inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (
arts
. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope
judicis
').

Com efeito, versando a controvérsia da lide sobre falha na prestação dos serviços, se faz necessário, assim, a inversão “Ope Legis”, eis que incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem nenhum tipo de defeito (
arts
. 12 e 14, CDC).

Isto posto, com fundamento nos
arts
. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova.
”

O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que não há relação de consumo quando o produtor rural adquire
o veículo para incrementar sua atividade empresarial,
servindo ele
(caminhão)
como insumo
, o que afasta a qualidade de destinatário final do comprador/apelado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
. Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2.
Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas,
sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor
, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 21/11/2023.)

Nem se diga que
se trata de situação de mitigação da regra, pois o agrava
do

não demonstrou ser vulnerável, hipossuficiente técnica
, jurídica ou eco
no
micamente em relação à agravante.

Desse modo,
à hipótese não se aplica a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do CDC
.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento ao Recurso

para
reconhecer a inaplicabilidade do CDC no caso concreto e, por conseguinte,
indeferir a inv
ersão do ônus da prova
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024